Tribunal: TJSP
Processo: 1003611-62.2019.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
r estadual 180/1978, na redação dada pela Lei complementar 1.012/2007.

- Precedente cônsono desta 11a Câmara de Direito Público: AC 905.905 -Des. LUIS GANZERLA; AC 1027073-04.2019 -Des. JARBAS GOMES; RN 1041650-21.2018, Des. AROLDO VIOTTI, AC 1003072-33.2019 -Des. MARCELO L THEODOSIO.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação da Spprev.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1003611-62.2019.8.26.0297; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jales - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:

PENSÂO. CESSAÇÃO DO DIREITO DE COBENEFICIÁRIOS. PENSIONISTA QUE ALMEJA REVERSÃO DAS QUOTAS-PARTES.

- Se a pretensão tem por objeto prestações remuneratórias sucessivas, sem prévia negativa explícita da situação jurídica fontal de que elas podem provir, não se tem por inaugurada, antes desta lide, a actio nata quanto ao cogitável fundo de direito. Aplicação dos verbetes sumulares 85/STJ e

Ementa:

PENSÂO. CESSAÇÃO DO DIREITO DE COBENEFICIÁRIOS. PENSIONISTA QUE ALMEJA REVERSÃO DAS QUOTAS-PARTES.

- Se a pretensão tem por objeto prestações remuneratórias sucessivas, sem prévia negativa explícita da situação jurídica fontal de que elas podem provir, não se tem por inaugurada, antes desta lide, a actio nata quanto ao cogitável fundo de direito. Aplicação dos verbetes sumulares 85/STJ e 443/STF.

- O § 12 do art. 40 da CF/88 prescreve que os requisitos e critérios do regime geral da previdência devam aplicar-se, no que couber, ao regime próprio dos servidores públicos civis.

- O § 1o do art. 77 da Lei 8.213/1991 -que trata do regime geral previdenciário- assenta que "reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar".

- Põe-se com isso à mostra que a pensão, no Direito previdencial brasileiro, é benefício de mão-comum (vale dizer, uma vantagem sob o modo de investidura germânica), um benefício intuitu familiae (vid. AC 333.845.5 -Des. PIRES DE ARAÚJO).

- O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade 0019071-66.2015, declarando-se inconstitucional a regra do § 5o do art. 148 da Lei complementar estadual 180/1978, na redação dada pela Lei complementar 1.012/2007.

- Precedente cônsono desta 11a Câmara de Direito Público: AC 905.905 -Des. LUIS GANZERLA; AC 1027073-04.2019 -Des. JARBAS GOMES; RN 1041650-21.2018, Des. AROLDO VIOTTI, AC 1003072-33.2019 -Des. MARCELO L THEODOSIO.

Não provimento da remessa obrigatória e da apelação da Spprev.